Tribunal: TJSP
Processo: 1000605-26.2016.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se o depósito como pagamento, e extinguir-se o feito com base no art. 924, inc. II, do CPC – Atitude processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de extinção do processo – Pretensão de análise de questão relativa à competência e prescrição – Descabimento – Comportamento inicial do recorrente incompatível com a alegação.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão deduzida contra fato incontroverso – Ausência de motivo para insurgir-se contra a sentença ante não apresentação de impugnação – Configurada litigância de má-fé – Art. 80, inc. I, do CPC.

Recurso não conhecido, com determinação.